Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, DE COMODATO E OUTRAS AVENÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO ABASTECIMENTO. DATA PRECEDENTE AO INÍCIO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA FORNECEDORA. RESCISÃO. MULTA. CABIMENTO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização pelas perdas e danos”.
2. Uma vez verificada a existência de falha na prestação do serviço, atinente ao atraso no abastecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP, revela-se acertado o desfazimento do contrato, em razão da inadimplência da fornecedora, bem como a aplicação da multa rescisória estipulada no instrumento.
3. O inadimplemento ou descumprimento de uma obrigação, por vezes, pode se originar de fatores externos e alheios à vontade daquele que deveria honrá-la, como no caso da greve dos caminhoneiros, por exemplo, afastando-se, pois, a responsabilidade da parte inadimplente pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, não sendo esta, todavia, a hipótese dos autos, uma vez que o abastecimento de GLP deveria ter sido realizado, de forma automática, em período precedente ao início da greve.
4. A teoria do adimplemento substancial foi criada para afastar a extinção do negócio jurídico, nas situações em que o inadimplemento da obrigação por uma das partes é insignificante em relação à parcela que já foi cumprida, com o objetivo de proteger a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, não se aplicando, pois, ao caso em análise.
5. Apelação cível conhecida e não provida.